Tribunal: TCU
Processo: 024.928/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de bônus regional no Edital 5/2024, que se refere a processo seletivo para cursos de graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia relativa à utilização de bônus regional no Processo Seletivo 2025 para o ingresso de discentes em cursos de graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), Considerando que o item 1.3 do Edital 05 da Comissão Permanente de Processos Seletivos, de 4/10/2024, prevê que, " ao (à) candidato (a) que tiver cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, será atribuído um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota do ENEM 2024, que resultará do cômputo previsto na alínea 'a' do subitem 7.1, caso o (a) candidato (a) tenha solicitado o recebimento do bônus no momento da inscrição, em campo específico "; Considerando que, de acordo com o denunciante, esse bônus, além de ser contrário a decisões judiciais (inclusive do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6357), representaria tratamento desigual que favoreceria " um grupo específico sem respaldo legal ", colocando " em risco a estabilidade financeira e administrativa da UFPA, com impactos significativos para o erário público e para a gestão institucional "; Considerando que o denunciante pede ao TCU que (i) realize auditoria " sobre o uso de verbas federais no Processo Seletivo 2025 da UFPA, identificando desvios e verificando o descumprimento da ordem judicial ", (ii) suspenda e anule " o edital, com a eliminação do bônus regional, para garantir o cumprimento dos princípios de igualdade e respeito à decisão do STF " e (iii) " encaminhe o relatório das investigações ao Ministério Público Federal para providências adicionais "; Considerando que, embora o denunciante tenha requerido a suspensão do processo seletivo, não há, a rigor, pedido de adoção de medida cautelar; Considerando que, como bem esclarece a AudEducação, diferentemente do que afirma o denunciante, " o Edital questionado não se relaciona com o SISU, sendo, pois, um processo seletivo próprio da instituição - aliás, como outros tantos, de diversas universidades, por vezes voltados a pessoas de maior vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, idosos, mães, etc., e que possuem critérios de equidade fundamentados especialmente nos arts. 205 e 207 da Constituição Federal "; Considerando que o Decreto 7.824/2012, que regulamenta a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) quanto ao ingresso nas universidades, prevê, em seu art. 5o, § 3o, que " as instituições federais de educação poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade " e, como bem defende a unidade técnica, a essência desse permissivo seria aplicável à concessão dos bônus regional; Considerando que não é competência do TCU exigir o cumprimento de decisão judicial e que, de acordo com o art. 103, § 2o, IV, da Resolução TCU 259/2014, os documentos que " anunciem o descumprimento de decisão judicial " sequer devem ser autuados como denúncia ou representação; Considerando que o denunciante não está entre os legitimados para solicitar a realização de auditoria ao TCU, dispostos no art. 71, IV, da Constituição Federal, no art. 38, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, II, e 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, diante da conclusão pela improcedência da denúncia, não há razões para informar o Ministério Público Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo, por consequência os pedidos endereçados a este Tribunal; b) notificar o denunciante e a Universidade Federal do Pará a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.928/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.